Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-29.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para reduzir a pena definitiva para 5 (meses) de detenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão na análise da ilegalidade da abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da busca pessoal, ainda que não tenha sido suscitada no recurso de apelação e tampouco apreciada na sentença, deve ser examinada em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (Acórdão 1878480, 0703003-15.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.).
4. Segundo a prova oral produzida, os agentes públicos já detinham informações prévias e individualizadas acerca do acusado, inclusive quanto ao fornecimento reiterado de identidade falsa em abordagens anteriores. Ao ser novamente interpelado, o réu voltou a se identificar com nome inverídico, com inconsistências nos dados fornecidos, caracterizando situação de flagrância e legitimando a condução para identificação (ID 77016430 - Pág. 3).
5. Nesse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade, uma vez que demonstrada fundada suspeita para a abordagem e para os procedimentos adotados pelos agentes de segurança pública (CPP, art. 244).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 81, § 5o, da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878480, 0703003-15.2021.8.07.0001, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.